Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). TEMA No 1.093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 190/22. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.No caso concreto, a validade jurídico/constitucional das disposições do Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e da Lei Distrital no 5.546/2015 é apenas causa da impetração, sendo objeto de questionamento o justo receio de que exação tributária inconstitucional venha a continuar a ser exigida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2.Constata-se que o encargo financeiro foi suportado pelos impetrantes, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade ad causam. “o contribuinte de direito do tributo indireto tem legitimidade ativa para propor ação objetivando afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias da impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal” (Acórdão 1409242, 07058702720218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam afastada.
3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
4.A Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso, situação dos autos. Portanto, ao determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir dos Impetrantes o pagamento do DIFAL, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, a sentença não merece qualquer reparo.
5. A cobrança do ICMS-Difal nas operações destinadas ao consumidor final contribuinte já era prevista na Lei Complementar no 87/96. Assim, reputo que o entendimento firmado pelo STF, nos julgamentos do RE 1287019-DF e da ADI n° 5.464-DF, não deve ser aplicado nas operações destinadas ao consumidor final contribuinte do imposto.
6. A concessão de ordem em mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271 do STF).
7. Remessa Necessária e Apelações conhecidas e não providas. Unânime.